Tribunal: TJDFT
Processo: 0715596-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 0715596-16.2020.8.07.0000 REQUERENTE: FABIANO SABINO PEREIRA REQUERIDO: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Fabiano Sabino Pereira, interno do Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2, Bloco F, Ala A, Cela 09, encaminhou correspondência ao relator da APR 2017.01.1.034098-0, digitalizada e distribuída por prevenção como Petição Criminal. Informou que foi preso durante uma operação da Coordenação de Repressão às Drogas no dia 09/06/2017, e condenado a vinte anos e quatro meses de reclusão, por infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, e 16 do Estatuto do Desarmamento. Apontou erro na sentença proferida pelo Juiz Arquibaldo Carneiro Portela, da Quarta Vara de Entorpecentes e pediu a diminuição da pena do tráfico de drogas, considerando a primariedade e confissão espontânea. Acrescentou que o principal motivo "desta carta é a necessidade de resolver o problema do erro judicial, pois há julgamentos baseados menos na lei, e muito mais nas intenções subjacentes e subliminares de quem julga". A Apelação Criminal 2017.01.1.034098-0 foi julgada em 12/12/2019 - provida em parte nos termos do voto médio do vogal - Desembargador Cruz Macedo, que redigiu o acórdão 1224428. Embora julgado o recurso do réu e o pedido de mão própria se referir à complementação das razões de apelação, fatos que levariam ao indeferimento da inicial, remeteu-se à Defesa para manifestação, com expressa advertência de que se presumiria no silêncio o desinteresse processual, conforme o ID 16818980. A advertência não não foi atendida, conforme a certidão de ID 17443784. Assim, não mais subsistindo o interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator